Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-97.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701860-97.2022.8.07.0019 APELANTE: ROZANGELA ANTONIO DE OLIVEIRA, REJANE ANTONIO DE OLIVEIRA APELADO: VIVYANNE PAIVA LIMA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por ROZÂNGELA ANTÔNIO DE OLIVEIRA e REJANE ANTÔNIO DE OLIVEIRA EDMILSON JORGE DE SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas, que, na ação de cobrança de aluguéis ajuizada por VIVYANNE PAIVA LIMA, julgou procedente o pedido autoral e indeferiu a gratuidade de justiça às requeridas. As apelantes pretendem a reforma da sentença, alegando que não é devida a multa por abandono do imóvel, e que não foi possível a pintura do imóvel, porque ela já havia silo locado a terceiros. Na apelação requereram, também, a gratuidade de justiça. Intimadas a comprovarem a sua hipossuficiência, uma vez que o benefício foi indeferido em primeiro grau, ou a recolher o preparo (ID 63348694), as apelantes não se manifestaram (ID 63889419/63889021). É o relatório. DECIDO Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Dispõem os arts. 99, §7o, 101 e 1.007 do CPC, nesse sentido, que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. (grifou-se) Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifou-se) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) Dessa forma, a desídia das apelantes, em comprovarem a sua hipossuficiência, ou em recolher o preparo, impõe o não conhecimento do recurso, em face da deserção, art. 1.007 do CPC. Nesse sentido, o entendimento do TJFDT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Conforme dispõe art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, descumprida intimação para o pagamento do preparo recursal, não se pode admitir o processamento do recurso, em razão da deserção. A inércia do agravante caracteriza desídia, sem configurar cerceamento de defesa, autorizando o não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1848261, 07491867620238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada para colacionar provas da alegada hipossuficiência financeira ou, recolher do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. 2. O transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado, enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1857952, 07353348220238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1771598, 07130931720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese diz respeito ao exame da possibilidade de conhecimento de recurso de apelação, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não cumprimento da determinação do pagamento, em dobro, do montante do preparo recursal. 2. A ausência de comprovação de recolhimento do valor do preparo recursal após o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, formulado no momento da interposição do recurso, e a subsequente concessão de prazo para a aludida regularização do processamento do agravo, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1007, em composição com o art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1680388, 07286614120218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) Nessa linha, face o não recolhimento do preparo, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, art. 85, § 11 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator